Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700695-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DAS VIRGENS FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: WALDEMAR DAS VIRGENS FERREIRA, RITA PIRES FERREIRA AGRAVADO: VERA LUCIA DAS VIRGENS FERREIRA E SILVA, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro das Virgens Ferreira em face da r. decisão (ID 189150894, na origem) que, nos autos da Ação de Inventário do Espólio de Waldemar das Virgens Ferreira, manteve a decisão de ID 183221396, na origem, por seus próprios fundamentos, e suspendeu o processo pelo prazo de 4 (quatro) meses. Nas razões recursais (ID 57733565), o Agravante argumenta que a r. decisão recorrida decidiu sobre a remoção do inventariante anterior e designação do novo sem intimá-lo pessoalmente para se manifestar quanto a possível interesse em assumir o encargo, em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como sem a produção de provas. Sustenta que a remoção de inventariante deveria ser objeto de processo apenso, por meio de incidente de remoção, nos termos do art. 623 do CPC/15, com a garantia da ampla defesa. Alega que o inventariante destituído desempenhou suas funções e obrigações com dedicação, esmero e responsabilidade, mesmo diante dos desafios encontrados durante o processo, e que algumas determinações do d. Juízo de origem foram de difícil cumprimento, uma vez que um dos imóveis, localizado no município de Paracatu/MG, não possuía matrícula individualizada. Afirma ter interesse em assumir o encardo de inventariante. Salienta que a ordem de nomeação dos inventariantes, prevista no art. 617 do CPC/15, não foi observada, assim como não foram observados os arts. 622 e 623 do CPC/15. Defende que o Condomínio não detém legitimidade para ser inventariante, pois não atende a ordem de preferência constante do art. 617 do CPC/15, além do fato de que o suposto crédito a que teria direito está sendo discutido na Ação de Consignação em Pagamento no 0724681-18.2023.8.07.0001, que tramita na 10a Vara Cível de Brasília, em cujos autos foi efetuado o depósito do valor incontroverso, persistindo a discussão quanto às parcelas que teriam sido alcançadas pela prescrição. Aduz que estão presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, esse decorrente dos danos irreparáveis aos interesses do Agravante. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso para declarar nula a destituição do Inventariante José Raimundo das Virgens Ferreira, mantendo-o no encargo, e, caso assim não se entenda, para declarar a nulidade da designação do Condomínio Solar de Brasília como inventariante, com a designação do Agravante para tal função. No despacho de ID 57860716, concedeu-se ao Agravante prazo para apresentar a guia de preparo e oportunizou-se a manifestação acerca da tempestividade do recurso. O Agravante manifestou-se a respeito na petição de ID 58311135 e apresentou a guia (ID 58311142). O recurso, porém, não merece ser conhecido. Da atenta análise dos autos, verifica-se que a insurgência do Agravante se dirige à matéria que restou decidida na decisão de ID 183221396, na origem, proferida em 9/1/2024, publicada em 22/1/2024, na qual o d. Juízo de origem removeu José Raimundo das Virgens Ferreira do cargo de inventariante. Ressalte-se que o ora Agravante não interpôs o recurso correspondente em face dessa decisão e que o decisum apontado como objeto da presente insurgência recursal (ID 189150894, na origem) é mera ratificação dos termos da decisão anterior (ID 183221396). Dessa forma, constata-se que o d. magistrado a quo decidiu a matéria recorrida em ocasião anterior, não tendo havido impugnação por meio de recurso naquele momento processual, embora a interposição de Agravo de Instrumento fosse cabível, por se tratar de decisão proferida em processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão, diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator